Tribunal: TJDFT
Processo: 0003438-92.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003438-92.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA SAMARITANA FONSECA LUSTOSA, MARIA SHIRLEY OLIVEIRA FERNANDES, MARIA SUELY DE ALMEIDA, MARIA TERESA ALVES DE ANDRADE, MARIA TERESA DE JESUS BRAGA, MARIA TEREZA DOS SANTOS, MARIA TEREZINHA DA SILVA, MARIA VIEIRA DA SILVA, MARIA VIEIRA DE MENEZES, MARIA VITORIA SILVA RODRIGUES, MARILIA MARIA AUGUSTO COELHO, MARINA CAVALCANTE DOS SANTOS, MARINALVA DE SOUSA DANTAS, MARINES MATIAS REIS SILVEIRA, MARINETE DE SOUSA SILVA, MARINETE FONSECA BARROS, MARINOSA DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIO RODRIGUES DA LUZ FILHO, MARIO VIEIRA DA SILVA, MARISA MARQUES DE JESUS, MARISIA ALVES BARBOSA, MARIVALDA JOSE CORREIA, MARIZA LUSTOSA, MARIZELIA ROQUETE DE MELO, MARIZETE PEREIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA ROSA, MARILEIA DA ROCHA RODRIGUES ANDRE, MARILUCIA AVELINO MARTINS, MARINASE VIEIRA DANTAS ARAUJO, LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do exame dos autos, verifica-se que o MM. Juízo da COORPRE já procedeu à habilitação de Leandro Braga de Oliveira, sucessor do credor falecido Francisco Costa de Oliveira, determinando o pagamento, na ordem cronológica (ID 39633625). Intimadas as partes, conforme se vê no ID 39837932, conservaram o silêncio (IDs 40265574 e ss). Não há outros requerimentos pendentes de apreciação. Assim, retornem-se os autos à Secretaria, a fim de aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador